Tribunal: STJ
Processo: 2277629-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001008 - SP(2025/0277637-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO DE LUCCA SOUZA
ADVOGADA
: ADRIANE FRANCISCA DA SILVA - SP309985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 83c4db6f-800e-41e8-bcf5-2a9feec8106f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001008 - SP (2025/0277637-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO DE LUCCA SOUZA
ADVOGADA
: ADRIANE FRANCISCA DA SILVA - SP309985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PAULO DE LUCCA SOUZA, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de cobrança, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, em face de PAULO
Ação:
DE LUCCA SOUZA, na qual requer a penhora de três vagas de garagem com
matrículas autônomas para satisfação do crédito.
acolheu a impugnação à penhora e determinou o
Decisão interlocutória:
levantamento da constrição das três vagas de garagem.
do TJ/SP deu provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52573358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 14095fae-3f1e-4ec3-a5cf-2c4c4e01aad7

AGRAVO DE INSTRUMENTO VAGAS DE GARAGEM PENHORABILIDADE - Pretensão de
reforma da r. decisão que deferiu pedido de levantamento de penhora de vagas de
garagem – Cabimento Hipótese em que é possível a manutenção da penhora sobre os
imóveis (vagas de garagem), que possuem matrículas autônomas Inteligência da
que estabelece que a vaga de garagem, que possui matrícula
Súmula n. 449/STJ,
própria de registro de imóvel, pode ser penhorada, não constituindo bem de família
RECURSO PROVIDO. (e-STJ fl. 51)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou, de forma
Agravo interno:
suficiente e concreta, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que
não se exige forma sacramental para a dialeticidade e que, sendo vício sanável,
deveria ser oportunizada a correção nos termos do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ,
o que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.
Documento eletrônico VDA52573358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 14095fae-3f1e-4ec3-a5cf-2c4c4e01aad7

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52573358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 14095fae-3f1e-4ec3-a5cf-2c4c4e01aad7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.008 / SP
Número Registro: 2025/0277637-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049458920218260100
10948988620178260100
22776299520248260000
49458920218260100
4945892021826010010948988620178260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO DE LUCCA SOUZA
ADVOGADA
: ADRIANE FRANCISCA DA SILVA - SP309985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO DE LUCCA SOUZA
ADVOGADA
: ADRIANE FRANCISCA DA SILVA - SP309985
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GIZA HELENA COELHO - SP166349
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
Documento eletrônico VDA54006415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 3a69be10-cc32-4bf5-893e-e02241a53bc7

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: 3a69be10-cc32-4bf5-893e-e02241a53bc7